Tribunal: CARF
Processo: 11831.003479/2002-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2022-01-06

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11831.003479/2002-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.972 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 1997
INTERPRETAÇÃO NO PREENCHIMENTO DE DCTF. EFEITOS NO
VENCIMENTO DO PAGAMENTO DO TRIBUTO. POSSIBILIDADE DE
ESCLARECIMENTO JUNTA À RECEITA. RESPONSABILIDADE DO
CONTRIBUINTE.
Tendo em vista que é o contribuinte quem preenche e entrega a declaração e
efetua o pagamento do IRRF, não pode ele afirmar que eventual erro de
interpretação próprio, que influencia na no prazo para recolhimento do tributo,
seja escusável. Podendo ainda requerer esclarecimentos junto à autoridade
fiscal.
ALEGAÇÃO DE ERRO. DCTF. ÔNUS DA PROVA. CONTRIBUINTE.
A comprovação de erro no preenchimento da DCTF alegado pelo contribuinte
demanda que este o demonstre com a documentação fiscal e contábil.
MULTA. AUTONOMIA EM RELAÇÃO AO TRIBUTO. EXISTÊNCIA
INDEPENDENTE.
Em regra, as multas são autônomas em relação aos tributos, o que faz com que
se somente o tributo for pago, a multa permanece exigível. O mesmo se aplica
a tributo pago a destempo, podendo a multa ser aplicada e exigida, nos termos
da legislação.
MULTA ISOLADA SOBRE NÃO RECOLHIMENTO DA MULTA DE
MORA SOBRE TRIBUTO RECOLHIDO A DESTEMPO. LEI 11.488/07.
RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF N° 74. MANUTENÇÃO
DE PARTE DA MULTA ISOLADA COMO SE MULTA DE MORA FOSSE.
IMPOSSIBILIDADE.
Conforme Súmula CARF n° 74, aplica-se retroativamente o art. 14 da Lei no
11.488, de 2007, que revogou a multa de oficio isolada por falta de acréscimo
da multa de mora ao pagamento de tributo em atraso, antes prevista no art. 44,
§ 1o, II, da Lei no 9.430/96. Não é possível manter parte da multa isolada como
se multa de mora fosse, pois são sanções diferentes com fundamentos
diferentes, além de não ser competência da DRJ efetuar lançamento de multa
de mora.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11831.003479/2002-40
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.972 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.003479/2002-40

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, i) por maioria de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para cancelar o lançamento de multa isolada no valor de R$
188.477,64 e manter o lançamento de juros de mora isolados no valor de R$ 9.026,59, vencido o
Conselheiro Marco Rogério Borges que dava provimento em menor extensão. Os Conselheiros
Iágaro Jung Martins e Paulo Mateus Ciccone acompanharam o Relator pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins, Jandir José Dalle Lucca,
Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado(a)), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Evandro Correa Dias.
Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 115-123 e docs. anexos) interposto em
face de Acórdão n° 16-18.632, da 7a Turma da DRJ/SPOI (fls. 98-108), em sessão realizada em
18 de setembro de 2008, por meio do qual o referido Órgão julgou parcialmente procedente a
Impugnação apresentada pela Contribuinte (fl. 2-8 e docs. anexos), de forma a manter
parcialmente o Lançamento.

I.
Auto de Infração (AI), Impugnação e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ de fls. 99-100.

O presente processo versa acerca de Auto de Infração eletrônico n° 50.786
(fls. 26/27), emitido em 15/05/2002, atinente ao Imposto de Renda Retido na Fonte -
IRRF do ano-calendário de 1997, com o crédito tributário total de R$ 2.264.773,05,
composto de principal, multa de oficio de 75% e de juros de mora vinculados,
calculados até 31/05/2002, bem como multa e juros de mora isolados.
O referido Auto de Infração decorreu de procedimento de auditoria interna
executada em Declaração de Contribuições e Tributos Federais - DCTF na qual foi
constatada falta de pagamento do principal e/ou insuficiência de recolhimento dos
acréscimos legais, vinculados aos códigos de receita 0561, 0588, 1708 e 3208, cuja
descrição dos fatos e enquadramento legal encontram-se detalhados no corpo do
mencionado auto.
Regularmente notificado do lançamento em 11/06/2002, por via postal,
consoante AR anexado às fls. 84, o contribuinte apresentou impugnação em 21/06/2002
(fls. 1/7), contestando os lançamentos, em síntese, sob a alegação de que os débitos
principais exigidos no auto de infração foram recolhidos nos respectivos prazos de
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.972 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.003479/2002-40

vencimento, conforme atesta por meio de cópia de DARF's que visam assegurar a
extinção dos créditos tributários. Adicionalmente, em relação à inadimplência constante
do Anexo II-A e IV, aduz demonstrativo consignando as datas que julga compatíveis
para os fatos geradores e vencimentos dos créditos tributários reportados no auto de
infração, tendo em conta a ocorrência de lapso na indicação dos períodos de apuração
transcritos em DCTF.
Neste contexto, a autoridade preparadora procedeu à revisão do lançamento
por meio de análise dos pagamentos, cancelando parcialmente os créditos tributários,
especificamente aquele controlado no Anexo III do auto de infração, conforme
Despacho Decisório n° 2.857/2007, de 13/12/2007 (fls. 89) e demonstrativos de
consolidação e recálculo dos créditos tributários (fls. 85/88 e 90/92).
Ato contínuo, encaminhou os autos à DRJ/SPOI para julgamento da
impugnação.

3. A DRJ julgou pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da Impugnação, nos
seguintes termos da Ementa (fl. 98).

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte-IRRF
Ano-calendário: 1997
IRRF. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DCTF.
FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Não comprovado o suposto erro de fato no preenchimento da DCTF, é de manter-se o
lançamento em face da insuficiência de prova documental.
DCTF.
MULTA
ISOLADA.
RECOLHIMENTO
FORA
DO
PRAZO.
RETROATIVIDADE BENIGNA
Comprovado o recolhimento fora do prazo do tributo confessado em DCTF, é de
manter-se o lançamento da multa isolada, observado o princípio da
RETROATIVIDADE BENIGNA, consagrado no art. 106, II, c, do CTN, segundo o
qual se aplica penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua
prática.
DCTF. JUROS DE MORA ISOLADOS. RECOLHIMENTO FORA DO PRAZO.
Comprovado o recolhimento fora do prazo do tributo confessado em DCTF, é de
manter-se o lançamento dos juros de mora isolados.
Lançamento Procedente em Parte

4. Em suma, o Órgão julgador definiu que, em virtude de revisão de ofício por
parte do órgão preparador, o litígio restringe-se ao lançamento de multa e juros de mora isolados
indicados à fl. 48. Tais valores advêm do recolhimento em atraso de débitos de fatos geradores
ocorridos no ano-calendário de 1997, indicados no Anexo II-A (fls. 33-46), sendo que tais
valores foram confessados em DCTF. Asseveram os julgadores de primeiro grau que as provas
apresentadas dizem respeito a períodos de apuração diferentes do constante no Auto de Infração,
bem como não servem para alterar as características dos tributos informados na declaração acima
indicada, nem também para retificá-la. Entenderam os julgadores que era o caso de aplicação do
art. 106, II, “c” do CTN, o qual prevê a retroatividade benigna sobre a multa isolada, limitando-a
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.972 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.003479/2002-40

a 20%, conforme a alteração da legislação. Apresenta tabelas que contêm os valores lançados,
excluídos e mantidos da multa isolada, às fls. 106-108.

II. Recurso Voluntário (RV)
5. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: a) demonstrou na Impugnação que os débitos exigidos no
AI foram devidamente recolhidos nos respectivos prazos de vencimento. A comprovação se dá
com base nos comprovantes de pagamento, DARFs, bem como nos demonstrativos informando
fato geradores e vencimentos dos créditos tributários; b) demonstrou que o equívoco na
informação prestada em DCTF se deu em virtude de divergência da semana em que se daria o
período de apuração. Até porque no programa de DCTF 1997, “o aviso não foi exposto de
maneira clara, induzindo muitos contribuintes a erro: (Atenção – nos casos em que o inicio e
término do período de apuração semanal recaírem em meses diferentes, os valores dos
tributos/contribuições deverão ser informados no mês de encerramento do período de
apuração)”. De acordo com tal instrução, não haveria erro nos períodos de apuração. Ademais
não foi mencionado pela Recorrida quais seriam os motivos para não considerar as semanas
previamente declaradas em DCTF. Por tais motivos, teria seguido as instruções, sendo os
recolhimentos tempestivos; c) não houve atraso de pagamento, mas erro de preenchimento da
DCTF. Só por este motivo já deveria a multa ser exonerada; d) não pode a Recorrida alegar que
não houve comprovação, pois toda a documentação foi juntada aos Autos; e) não há mais razão
para cobrança de eventual multa ou juros, pois o débito não existe, uma vez que a Recorrente o
pagou; f) a multa isolada não pode ser cobrada quando o tributo houver sido pago após o
vencimento do prazo previsto, mesmo sem acréscimo de multa de mora. Cita jurisprudência do
CARF; g) a DRJ manteve parcialmente a multa isolada, constituída em lançamento de ofício,
sendo que as alterações promovidas pela Lei 9.430/96 tornaram indevida tal cobrança; h)
utilizando a expressão equivocada da expressão multa de ofício, a DRJ aplicou penalidade
menos severa, que foi a aplicação de multa de mora, prevista no art. 61, §§ 1o e 2o da Lei
9.430/96, a qual sequer consta no Auto de Infração; i) se possível a cobrança de multa de mora,
esta é aplicada no montante de 0,33% por dia de atraso, limitada a 20%. O fato é que o atraso se
deu em poucos dias, uma semana, portanto, não há como se aplicar a multa em 20%. Apresenta
casos em que seria aplicável tal cômputo (fl. 123), sendo que o valor de multa de mora mais alto
aplicável seria de 2,31%, impossibilitada a aplicação de 20%. Ao final requer a reforma da
decisão proferida, bem como a improcedência do Auto de Infração, cancelando o débito fiscal
reclamado.
6. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
7. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.972 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.003479/2002-40

III. Tempestividade e admissibilidade
8. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ (fl. 114 – 10/11/08), bem como do protocolo do Recurso
Voluntário (fl. 115 – 10/12/08), conclui-se que este é tempestivo.
9. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

IV. Prazo para pagamento do tributo
10. A Recorrente alega que a documentação comprovaria que teria pago seus
tributos em dia. O equívoco na informação prestada em DCTF teria se dado em virtude de
divergência da semana em que se deu o período de apuração. O próprio programa DCTF de 1997
teria mostrado aviso confuso, induzindo a Contribuinte a erro. Além disto, a DRJ não teria
mencionado quais seriam os motivos para não considerar as semanas previamente declaradas em
DCTF. Afirma que não teria havido atraso de pagamento, mas erro de preenchimento da DCTF.
11. Ressalta-se que houve revisão de ofício do AI, sendo que foi reconhecido o
recolhimento do tributo, o que teve como efeito apenas a permanência de algumas exigências,
nos termos de fls. 92 e 100.
12. Em análise às alegações da Recorrente e da documentação constante nos
Autos é possível perceber que a discordância na interpretação dos prazos indicados na DCTF,
que consequentemente influenciam no prazo de pagamento, ocorre semelhantemente com as
definições de ano-calendário e exercício. De acordo com o exemplo da Recorrente, ao lançar em
sua declaração que determinado período de apuração se referia à última semana do mês de
novembro de 1997, entendia ela que este correspondia aos dias 22 a 29, fazendo, portanto, o
pagamento do tributo na primeira semana de dezembro. Contudo, a autoridade fiscal interpretou
que a quarta semana se referia aos dias entre 16 a 23 de novembro, sendo que o pagamento
deveria ser feito efetivamente na última semana de novembro e não na primeira semana de
dezembro.
13. Percebe-se que a Recorrente não questiona a interpretação da autoridade, pois
assume o erro, inclusive, alegando que teria sido levada a ele por mensagem constante no
programa de apresentação de DCTF de 1997. Quanto a isto há de se partir do pressuposto de que
todo o processo de preenchimento e entrega de declaração e pagamento dos tributos objetos do
AI são de competência do sujeito passivo. Eventual dúvida sobre a forma de preenchimento ou
de mensagem constate no sistema deveria ter sido sanada junto à Receita, o que aparentemente
não foi feito, pois apenas quando houve a fiscalização e a autuação foi que a Recorrente mudou
seu proceder.
14. Dificilmente a comprovação sobre erro de preenchimento de DCTF, partindo
do pressuposto que ele foi única e exclusivamente cometido pela Contribuinte, poderia gerar
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.972 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.003479/2002-40

algum efeito na decisão. De qualquer sorte não se descarta uma eventualidade. Entretanto, para
que a análise pudesse ser feita, seria necessário que houvesse comprovação documental contábil
relativa aos fatos geradores. Apesar da Recorrente apresentar as DCTFs e os DARFs, eles não
são suficientes para que se possa confirmar o que efetivamente sucedeu. Neste sentido tem se
pronunciado o CARF.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Data do fato gerador: 31/03/2010
RETIFICAÇÃO DA DCTF O DESPACHO DECISÓRIO. DADOS COM ERROS DE FATO.
PARECER NORMATIVO COSIT No 2/2015. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE
PAGAMENTO A MAIOR. FORÇA PROBANTE.
A retificação da DCTF, depois de prolatado o despacho decisório, não é impedimento para
deferimento do pedido, desde que o contribuinte demonstre o erro, por meio de prova idônea
(contábil e fiscal), conforme aplicação do Parecer Normativo COSIT no 2/2015, e, por
conseguinte, a existência da liquidez e certeza do crédito pleiteado. Isso porque os dados
identificados com erros de fato, por si só, não tem força probatória de comprovar a existência de
pagamento a maior. [...] (Acórdão n° 1003-002.277, Data da Sessão: 11/03/2021)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
DCTF. ERRO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO.
A alegação de erro no preenchimento de declarações, sem a apresentação de documentação
suficiente e necessária para embasá-la, não tem o condão de afastar débito regularmente
constituído. [...] (Acórdão n° 3201-007.765, Data da Sessão: 27/01/2021)

15. Com base no exposto, entende-se que os argumentos aqui tratados não
merecem acolhimento.

V. Pagamento do tributo e pagamento da multa
16. De acordo com a Requerente não haveria mais razão para cobrança de
eventual multa ou juros, pois o débito relativo ao tributo não existe, uma vez que já foi pago. Na
compreensão da Contribuinte, pelo fato do tributo ter sido pago, mesmo em atraso, não poderia
haver a existência de sanção. A Recorrente não esclarece como isto se daria, mas parece afirmar
que a multa seria dependente do tributo, assim, inexistindo ou extinto este, a sanção não haveria
motivo de existir.
17. Não merece acolhimento tal argumento, pois as sanções pecuniárias
tributárias são autônomas em relação aos tributos, salvo se houver alguma disposição legal que
assim excepcione. No caso em questão não há exceção. A Recorrente pagou os tributos em
atraso, sem o recolhimento de multa de mora. Em virtude disto foi emitida a multa ofício/isolada
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.972 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.003479/2002-40

pelo não recolhimento dos acréscimos legais. Não há motivo para que a multa seja cancelada
com base nesta linha de raciocínio.

VI. Multa isolada e de ofício e multa de mora
18. De acordo com a Recorrente, a multa isolada não pode mais ser cobrada
quando o tributo houver sido pago após o vencimento do prazo previsto, mesmo sem acréscimo
de multa de mora. Com base em alteração benigna a DRJ anulou parcialmente a multa isolada,
mantendo a parte que seria relativa à multa de mora, a qual sequer consta no Auto de Infração.
Além disto, calculou o valor cheio da multa (20%), não aplicando o percentual correto, que seria
de 0,33% por dia de atraso, limitada a 20%. O fato é que o atraso se deu em poucos dias, no
máximo uma semana, portanto, não há como se aplicar a multa no valor cheio.
19. Este argumento merece acolhimento. Primeiramente é para ressaltar que há
Súmula do CARF sobre o assunto, a de n° 74, cuja redação é a seguinte: Aplica-se
retroativamente o art. 14 da Lei no 11.488, de 2007, que revogou a multa de oficio isolada por
falta de acréscimo da multa de mora ao pagamento de tributo em atraso, antes prevista no art. 44,
§ 1o, II, da Lei no 9.430/96. Como se percebe a decisão da DRJ procedeu adequadamente ao
aplicar a retroatividade da Lei 11.488/07 ao caso. Contudo, entende-se que não foi adequada a
manutenção de parte da multa isolada, como se multa de mora fosse. Abaixo se colaciona parte
da decisão que trata sobre isto (fl. 105).

20. A impossibilidade de manter a multa isolada por falta de recolhimento de
multa de mora em virtude de pagamento em atraso de tributo se dá primeiro por causa da súmula
e pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 2007, cujos efeitos foram a de revogação da multa isolada, nos
termos acima colocados. Depois não há como se manter parcela de multa isolada, como se multa
de mora fosse. Isto porque apesar de possuírem a mesma natureza, sanções pecuniárias, os
motivos que geram sua aplicação são diferentes, bem como o fundamento normativo. A multa
isolada tinha como fundamento normativo o art. 44, já a multa de mora, o art. 61, ambos da Lei
9.430/96. Quanto ao motivo, a multa de mora se aplica a recolhimento em atraso de tributo. Já a
multa isolada pelo não recolhimento da multa de mora. Situações completamente diferentes.
Assim, por não se confundirem tais sanções, não é possível manter uma parcialmente como se a
outra fosse.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.972 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11831.003479/2002-40

21. Há ainda o fato de que a multa de mora não consta no AI, sendo que sua
aplicação usurparia a competência de lançamento que foi atribuída à DRF, não cabendo tal
função à DRJ, que ao fazê-lo excede a sua competência, sem falar que se estaria infringindo o
devido processo legal se se mantivesse a inovação realizada pela DRJ quanto ao lançamento de
multa de mora.
22. Diante destes argumentos é o caso de anular completamente a multa isolada.

VII. Conclusão
23. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, de forma a reformar o Acórdão da DRJ,
anulando o crédito tributário mantido pelo Órgão julgador de primeiro grau, quanto à multa
isolada, no valor de R$ 188.477,64, conforme fl. 107-108, mantendo-se os juros de mora
isolados no valor de R$ 9.026,59 (fl. 107-108).
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital